Tribunal: TJPA
Processo: 0800134-61.2023.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800134-61.2023.8.14.0021

APELANTE: RENAN BRAGA BARBOZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. RECONHECIMENTO PESSOAL. VALIDADE DAS PROVAS. CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. AUTORIA COMPROVADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa pela prática do crime previsto no art. 157, caput, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a denúncia é inepta por ausência de justa causa; (ii) aferir se a condenação se sustenta diante da suposta fragilidade das provas, especialmente quanto à autoria do delito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O advento de sentença condenatória demonstra a aptidão da denúncia para inaugurar a ação penal, inviabilizando o acolhimento da preliminar de inépcia por ausência de justa causa.

4. O reconhecimento do réu pela vítima seguiu os requisitos do art. 226, do CPP, com descrição prévia das características físicas e posterior identificação fotográfica entre imagens de pessoas semelhantes.

5. A identificação foi confirmada em juízo, sob contraditório e ampla defesa, com depoimento firme e coerente da vítima, que reconheceu o réu como autor do roubo, inclusive com menção a características físicas específicas, ressaltando o fato de que já o conhecia de ocasiões anteriores.

6. A jurisprudência do STJ valida o reconhecimento fotográfico seguido de ratificação em juízo, especialmente quando a vítima já conhecia o autor, como no presente caso.

7. Divergências secundárias nos relatos não comprometem a credibilidade do depoimento, sendo a prova consistente, coesa e suficiente para manter o édito condenatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A existência de sentença condenatória afasta a alegação de inépcia da denúncia por ausência de justa causa. 2. O reconhecimento fotográfico seguido de confirmação em juízo, especialmente quando a vítima já conhecia o autor, constitui meio idôneo de prova.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 226, I, e 395, III; CP, art. 157,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 680.431/DF, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 18.06.2024; STJ, AgRg no HC n. 946.894/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19.02.2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.507.747/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 18.12.202; STJ, AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF, Rel.ª Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020; TJDFT, ApCrim n. 0701169-07.2022.8.07.0012, Rel.ª Desa. Gislene Pinheiro, 1ª Turma Criminal, j. 01.02.2024; TJMG, ApCrim n. 0154931-63.2013.8.13.0261, Rel. Des. Doorgal Borges de Andrada, 4ª Câmara Criminal, j. 07.10.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 14 a 24 de abril de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Renan Braga Barboza apela de sentença do Juízo da Vara Única de Igarapé-Açu/PA que o condenou à pena de 06 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa pela prática do crime previsto no artigo 157, caput, do Código Penal (ID 18557170).

O recorrente aponta, preliminarmente, a inépcia da inicial acusatória, nos termos do art. 395, III, do CPP. No mérito, pleiteia a absolvição, diante da fragilidade probatória, com fulcro no art. 386, VII, do CPP, ressaltando a ausência de indícios de autoria, asseverando que seu reconhecimento pessoal se deu em condições questionáveis, com contradições nos relatos da vítima, além da inexistência de testemunhas presenciais que corroborem a versão acusatória (ID 18860296).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença (ID 19588425), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 19759570).

É o relatório.

VOTO

Preliminarmente, o apelante alega a inépcia da denúncia, com fundamento no art. 395, III, do CPP, ao argumento de que a peça acusatória carece de justa causa, por ausência de lastro probatório mínimo, inviabilizando o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Sem embargo, registro que “o advento de sentença condenatória acaba por fulminar a tese de inépcia, pois o provimento da pretensão punitiva estatal denota a aptidão da inicial acusatória para inaugurar a ação penal, implementando-se a ampla defesa e o contraditório durante a instrução processual, que culmina na condenação lastreada no arcabouço probatório dos autos” (STJ,
AgRg no AREsp n. 680.431/DF
, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 18.06.2024).

Por tal razão,
não conheço a preliminar
.

Quanto ao
mérito
, inexiste espaço para
absolvição
com fundamento em insuficiência probatória, pois os elementos de convicção amealhados no curso do processo evidenciam a existência de provas substantivas da materialidade e autoria aptas a sustentar o decreto condenatório.

Verifica-se nos autos que foi realizado auto de reconhecimento do réu pela vítima, em sede inquisitorial, ocasião em que o ofendido descreveu previamente as características físicas do agente, em conformidade com o que exige o art. 226, inciso I, do Código de Processo Penal. Na sequência, foram exibidas ao reconhecedor quatro fotografias distintas, entre as quais identificou de forma segura e imediata o apelante como o autor do delito, sem qualquer hesitação ou sinal de dúvida (ID 18557037, págs. 12/13).

Ressalte-se que o procedimento inquisitorial obedeceu, ao rito previsto no mencionado dispositivo legal, notadamente quanto à exigência de prévia descrição e posterior apresentação simultânea de pessoas com características semelhantes, ainda que em suporte fotográfico, o que, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça que, não compromete, por si só, a higidez do reconhecimento realizado na fase investigativa.

Destaca-se, ademais, que o reconhecimento efetuado pela vítima não se limitou à fase policial, tendo sido ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, ocasião em que o ofendido reafirmou, de maneira firme e coerente, a identificação do réu como o autor do roubo, apontando inclusive características físicas específicas, como o cavanhaque, o vestuário e a ausência de capuz no momento da ação criminosa, bem como a circunstância de já o conhecer anteriormente em razão de participações em eventos culturais locais, conforme transcrito a seguir:

A vítima,
Rosenildo José Oliveira Souza
, declarou, em sede judicial, que,
por volta das 3h30 da manhã
, encontrava-se dormindo ao lado de sua esposa, quando ouviu um barulho proveniente do interior da residência. Ao despertar e dirigir-se até a cozinha para averiguar, deparou-se com um foco de lanterna.
Ao aproximar-se, surpreendeu-se com a presença do assaltante, que se encontrava a aproximadamente um metro de distância.
Segundo afirmou, o
réu estava sem capuz
, permitindo a visualização clara de seu rosto.

Relatou que o assaltante colocou a mão na cintura, anunciando o assalto, e afirmou estar armado, informando ainda que havia outros dois indivíduos do lado de fora da residência. Sob ameaça, a vítima e sua esposa foram levadas até o quarto, onde foram obrigados a cobrir o rosto. Em seguida,
o réu passou a revirar o imóvel à procura de objetos de valor, subtraindo os aparelhos celulares do casal e exigindo a entrega de dinheiro, ao que foi informado de que nada havia em espécie. O assaltante solicitou então uma mochila e passou a inserir nela diversos pertences da vítima, incluindo sua carteira e o documento de sua motocicleta, na qual fugiu.

Afirmou, ainda, que o autor do delito trajava boné, blusa de moletom e apresentava cavanhaque, característica que chamou atenção no momento do crime
. Esclareceu que o
assalto perdurou por aproximadamente trinta minutos
, período em que o réu revirou toda a casa. Ressaltou que ele e sua esposa não foram fisicamente agredidos, mas sofreram ameaças constantes.

Ao final do depoimento,
destacou que, no instante em que se dirigiu à cozinha, acendeu a luz do ambiente, sendo possível visualizar o assaltante que apesar de baixar o boné, conseguiu ver o cavanhaque
. Que quando ele estava no interior da casa, ele ainda não sabia quem era, mas depois do reconhecimento fotográfico, afirmou que
já conhecia, visualmente o réu anteriormente, pois este costumava participar de danças de quadrilha na localidade, e que, mesmo sem a fotografia, seria capaz de reconhecê-lo em via pública
. Confirmou que o identificou durante procedimento realizado na delegacia, ocasião em que lhe foram exibidas diversas fotografias, dentre as quais apontou com segurança o réu como sendo o autor do delito.

Esclareceu ainda, que devido o horário não tinha ninguém que viu o crime e apesar da sua esposa estar em casa, no quarto, ainda estava dormindo e o assaltante mandou ela cobrir o rosto, quando foi entrar no quarto em que ela dormia (IDs 18557155/18557156).

Destarte, “o reconhecimento fotográfico realizado na fase de investigação criminal atendeu às formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal” (STJ.
AgRg no HC n. 946.894/SP
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19/2/2025), além de que, “no caso, o reconhecimento fotográfico era prescindível, pois a vítima já conhecia” o autor do delito “conforme depoimento prestado em juízo” (
AgRg no AREsp n. 2.507.747/SP
, Rel. Min Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 18/12/2024).

Em análise comparativa, verifica-se que o relato prestado pela vítima na fase investigativa guarda plena consonância com a narrativa apresentada em juízo, divergindo apenas em aspectos secundários que, por sua natureza, não comprometem a credibilidade e a verossimilhança do depoimento

Nessa perspectiva, prevalece a jurisprudência firme do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa”

(STJ.
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18/8/2020).

Ademais, é pacífico na jurisprudência que pequenas inconsistências nos depoimentos, decorrentes do tempo transcorrido desde os fatos, não comprometem a credibilidade da prova oral (TJDFT,
ApCrim n. 0701169-07.2022 .8.07.0012
, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 1ª Turma Criminal, j. 01/02/2024). Portanto, eventuais divergências secundárias nos relatos não têm o condão de desqualificar os depoimentos prestados, sobretudo quando o conjunto probatório se mostra coeso e desfavorável ao réu, autorizando a condenação (TJMG,
ApCrim n. 0154931-63.2013.8.13.0261,
Rel. Des. Doorgal Borges de Andrada, 4ª Câmara Criminal, j. 07/10/2020), como ocorre no presente caso.

Diante da regularidade do reconhecimento fotográfico, de sua confirmação em juízo, da firmeza do depoimento da vítima e do fato de que esta já conhecia o réu, a identificação do apelante como autor do crime está suficientemente comprovada, afastando qualquer alegação de fragilidade probatória.

Ante o exposto, conheço parcialmente o recurso e, nessa extensão, nego-lhe provimento.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/04/2025